Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733402-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA apresenta petição requerendo a concessão de tutela de urgência, nos autos do agravo de instrumento no 0733402-30.2021.8.07.0000, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a renovar Certidão de Regularidade Fiscal, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. Em seu requerimento, a empresa narra que a il. Desembargadora Relatora Leila Arlanch concedera a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada em seu recurso de agravo de instrumento, para determinar que o Distrito Federal recebesse a apólice de seguro-garantia do débito referente à CDA n.o 50210473444, suspendendo o seu protesto, e emitisse Certidão Positiva com Efeitos Negativos, determinando, ainda, que o Distrito Federal se abstivesse de exigir o referido débito por outros meios coercitivos. Sublinha que, entretanto, o ente público interpôs agravo interno, o qual foi recebido pela d. Relatora, de ofício, com efeito suspensivo, causando-lhe prejuízos que podem implicar a interrupção de suas atividades. Destaca que o valor segurado constante do seguro-garantia estaria relacionado ao valor do débito na data de ajuizamento da ação cautelar fiscal no 0707053-33.2021.8.07.0018 em trâmite na origem, o qual já estaria sendo atualizado mensalmente, conforme a cláusula terceira da apólice, afastando, assim, a alegação de insuficiência defendida pelo ente público. Argumenta que a garantia apresentada deve observar os requisitos do artigo 8o da Portaria PGDF n.o 378/19, ao passo que o DISTRITO FEDERAL sustenta a violação de dispositivos que sequer seriam aplicáveis ao caso. Defende, desse modo, a regularidade do seguro-garantia apresentado, e sua adequação aos requisitos normativos, o que evidenciaria a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Assevera, também, que não poderia aguardar a solução das irresignações levantadas pelo ente político em sede de agravo interno, pois sem a Certidão de Regularidade Fiscal terá de interromper as suas atividades empresariais, seja na participação de licitações ou no prosseguimento de suas contratações junto a particulares. Discorre sobre a razoabilidade e a proporcionalidade, sublinhando que gera empregos em três unidades da Federação e que se antecipou ao ajuizamento de execução fiscal apresentando a garantia controvertida no valor integral do débito atualizado, destacando que a renovação da certidão de regularidade não implicaria qualquer prejuízo ao DISTRITO FEDERAL. Requer, ao final, que seja determinada “(...) a renovação da Certidão de Regularidade Fiscal pelo Distrito Federal, no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária, que deve ser mantida até o julgamento do Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal (...)” (p. 5). É o relatório. Decido. O deferimento de tutela diferenciada fundada em urgência está condicionado à demonstração de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso concreto, a il. Desembargadora Relatora, inicialmente, recebeu o agravo de instrumento interposto pela empresa MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal recebesse a apólice de seguro-garantia do débito referente à CDA n.o 50210473444, suspendendo o seu protesto, e emitisse Certidão Positiva com Efeitos Negativos, determinando, ainda, que o DISTRITO FEDERAL se abstivesse de exigir o referido débito por outros meios coercitivos (id. 30419659). Contra tal decisum, entretanto, o ente público interpôs agravo interno (id. 30528561), o qual, conforme relatado, foi recebido com efeito suspensivo (id. 30584631) em razão da alegação de incompatibilidade entre o valor do débito e o valor do seguro-garantia apresentado. Nesse contexto, pretende a empresa peticionante, em suma, ver os efeitos da decisão liminar originalmente deferida pela il. Desembargadora Relatora serem restabelecidos para que, de imediato, o ente público seja compelido a emitir certidão de regularidade fiscal. A partir de uma análise perfunctória, compatível com o presente momento processual, verifico que o capital segurado na garantia apresentada pela empresa peticionante equivale a R$ 2.603.969,81 (dois milhões, seiscentos e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) (id. 30035531, p. 14). Tal valor, conforme cláusula 3.1 das condições da apólice, é indicado como “(...) idêntico ao montante original do débito executado ou de outra forma garantido, acrescido dos encargos e consectários legais, devidamente atualizado pelos índices aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal ou em dívida ativa do respectivo ente da federação, conforme o caso (...)” (id. 30035531, p. 15). Tais elementos, a meu sentir, são suficientes para, nesse estágio do processo, infirmar as alegações defendidas pelo DISTRITO FEDERAL em sede de agravo interno, no sentido de que a garantia apresentada seria insuficiente porque o valor do débito, calculado em 19/10/2021 (id. 30528561, p. 4), seria equivalente a R$ 2.614.595,51 (dois milhões, seiscentos e quatorze, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos). De fato, os argumentos apresentados pela empresa peticionante se revestem de plausibilidade porque esclarecem que o valor segurado constante da apólice remonta ao mês de setembro de 2021, quando do ajuizamento da ação cautelar fiscal na origem, e que sobre ele já incide atualização pelos índices aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa, como previsto na apólice. Além disso, nota-se que grande parte das inconsistências levantadas no agravo interno estão baseadas em dispositivo normativo que regula carta-fiança – artigo 2o da Portaria PGDF no 378 de 15/08/2019 -, a qual não se confunde com a garantia discutida nos autos, que possui requisitos próprios, previstos no artigo 8o da mesma norma. De mais a mais, como observado pela d. Relatora por ocasião do deferimento da medida de urgência no agravo de instrumento interposto pela empresa peticionante, o perigo de dano está evidenciado ”(...) visto que a situação irregular da empresa impede o seu exercício, sendo certo que a agravante diligenciou na busca do seguro-garantia de alto valor (...)” (id. 30419659, p. 12). Desse modo, como não há risco de irreversibilidade da medida e nem prejuízo imediato ao Fisco, tenho que a decisão liminar originalmente deferida pela il. Desembargadora Relatora deve ser restabelecida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para restabelecer, em sua totalidade, a liminar deferida pela il. Desembargadora Relatora no id. 30419659, inclusive no que diz respeito à determinação ao DISTRITO FEDERAL para que emita Certidão Positiva com Efeitos Negativos. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Prossiga-se com o regular processamento do feito, até que esteja pronto para o julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual